Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707329-23.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO FERNANDO DOS SANTOS MONIZ AGRAVADOS: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, THIAGO REIS DE MASCARENHAS MENDES, BRUNO REIS DE MASCARENHAS MENDES, FÁBIO REIS DE MASCARENHAS MENDES, ESPÓLIO DE SANDRA MARIA REIS MENDES DESPACHO PAULO FERNANDO DOS SANTOS MONIZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Defende que a tese recursal não exige o reexame de fatos e de provas. Afirma, ainda, que não há deficiência na fundamentação do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021